Tribunal: STF
Processo: Rcl 2484
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-12
Data de publicação: 2006-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.
NÃO-CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGANÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INVIABILIDADE DA ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DOS MAGISTRADOS DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.
1.      A impugnação dos
fundamentos da decisão agravada é pressuposto para o conhecimento do
 agravo regimental.
2.      O deslocamento para a Justiça Federal da
competência para o julgamento do processo-crime torna insubsistente
a alegação de suspeição dos magistrados do TJ/AL.
3.      Agravo
regimental não conhecido.